Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTOS APARTADOS. PROCEDIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 85, DE 29.9.2016. INAPLICABILIDADE. ARTS. 23 E 24 DO EAOB. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O advogado possui o direito de, em relação ao cumprimento de sentença correspondente à condenação em honorários advocatícios, escolher o meio pelo qual irá satisfazer tal respectivo crédito, se por demanda autônoma ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, inteligência dos arts. 23 e 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes desta Corte.
2. As disposições contidas na Portaria Conjunta TJDFT n. 85, não possuem o condão de suplantar as normas contidas nos arts. 23 e 24 do EOAB.
3. Recurso conhecido e provido.